Tribunal: TJSP
Processo: 1001484-73.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – Municipalidade de Lorena - Lei Municipal no 192/2014 - CF, art. 37, X – Contratos celebrados sob regime administrativo especial – Pretensão de recebimento do 13o salário e férias acrescidas de 1/3 – Cabimento - Direitos sociais reconhecidos constitucionalmente a todos os trabalhadores – Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – Municipalidade de Lorena - Lei Municipal no 192/2014 - CF, art. 37, X – Contratos celebrados sob regime administrativo especial – Pretensão de recebimento do 13o salário e férias acrescidas de 1/3 – Cabimento - Direitos sociais reconhecidos constitucionalmente a todos os trabalhadores – Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença mantida – Recurso da Municipalidade improvido.